Tribunal: STF
Processo: Súmula 716
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 716

Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 717."}]